Tribunal: STF
Processo: AP 2720
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de EDUARDO DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 12.936/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/11/2025) pela prática dos crimes de violação de sigilo funcional (art. 325 do Código Penal), coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa (art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/13) e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do Código Penal), observadas as regras de concurso material (art. 69, caput, do Código Penal).
Na oportunidade do oferecimento da denúncia foram arroladas 5 (cinco) testemunhas pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 179).
Em 9/12/2025, determinei a citação por edital do réu EDUARDO DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO, nos termos dos arts. 361, 363, § 1º, e 365, todos do Código de Processo Penal, c/c o art. 4º, § 2º e o art. 7º da Lei 8.038/1990, tendo em vista que, determinada a notificação do denunciado, a carta de ordem expedida com essa finalidade foi devolvida, pois não foi encontrado no seu endereço (eDocs. 245 e 251).
Em 9/2/2026, a Defesa de EDUARDO DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO apresentou manifestação, alegando, em síntese, a nulidade da citação por edital, além manifestar a recusa para apresentação da defesa prévia. Ao final, formulou diversos requerimentos (eDoc. 252).
Em 2/3/2026, indeferi os requerimentos formulados pela Defesa de EDUARDO DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO e designei audiência de instrução desta Ação Penal, que foi realizada em 17/3/2026, às 13h, por videoconferência e presidida pela Juíza Auxiliar deste Gabinete, Dra. Flávia Martins de Carvalho.
Durante a realização da referida audiência, constatou-se a ausência do réu e de seus advogados constituídos, razão pela qual foi acionada a Defensoria Pública da União (DPU), comparecendo ao ato o Defensor Público Federal, Dr. Claudionor Barros Leitão. 
Na ocasião, o referido Defensor suscitou questão de ordem, alegando, em síntese: (i) que a nomeação da Defensoria Pública somente deveria ocorrer após a prévia intimação do réu para constituir novos advogados de sua confiança, diante da ausência dos patronos anteriormente contratados, o que caracterizaria abandono; (ii) que a DPU foi intimada para participar da audiência com prazo inferior ao estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, o que gerou manifesto prejuízo à preparação de uma defesa técnica efetiva; e, como consequência direta das nulidades apontadas, (iii) que se absteria de formular perguntas às testemunhas a serem ouvidas.
Em 23/3/2026, acolhi integralmente a questão de ordem suscitada pela Defensoria Pública da União para: (i) DECLARAR A NULIDADE ABSOLUTA da audiência de instrução realizada em 17 de março de 2026, bem como de todos os atos e depoimentos nela produzidos, por flagrante cerceamento de defesa, (ii) DETERMINAR que a Secretaria Judiciária intime o réu EDUARDO DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO, por meio dos advogados ainda constituídos nos autos, para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize sua representação processual, constituindo novo defensor de sua confiança, caso seja de seu interesse, (iii) decorrido o prazo sem manifestação, NOMEAR a Defensoria Pública da União para patrocinar a defesa do réu, com a devida remessa dos autos e intimação pessoal para todos os atos subsequentes, garantindo-lhe prazo razoável para a análise do processo, e (iv) após a regularização da representação técnica, DESIGNAR nova data para a realização da audiência de instrução, com a oitiva das mesmas testemunhas, intimando-se as partes com a antecedência legal necessária.
Em 2/4/2026, os advogados constituídos por EDUARDO DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO opuseram embargos de declaração contra a referida decisão (eDoc. 322), não se manifestando, entretanto, acerca da regularização da representação processual, nos termos determinados.
Em 13/4/2026, considerando que os advogados do réu, apesar de devidamente intimados, não regularizaram a representação processual, nomeei a Defensoria Pública União para patrocinar a defesa de EDUARDO DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO, com a devida remessa dos autos e intimação pessoal para todos os atos subsequentes, e designei nova audiência de instrução desta ação penal para o dia 28/4/2026, às 14h.
Em 16/4/2026, a Defensoria Pública da União, na Defesa do réu, suscitou “questão de ordem, que poderá ser conhecida como embargos de declaração, se assim entender Vossa Excelência, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas” (eDoc.345). Reiterou, em síntese, a “nulidade do ato de nomeação da Defensoria Pública da União”, ante a “ausência de intimação pessoal do acusado para constituir novo advogado antes da nomeação da Defensoria Pública”.
  Sustentou, em resumo, que “no caso concreto, etapas essenciais previstas no art. 265, § 3º, do Código de Processo Penal não foram observadas. O acusado não foi intimado pessoalmente para constituir novo defensor. Não houve qualquer tentativa de localizá-lo para fins de comunicação processual sobre a ausência de seus patronos na audiência. Não existe nos autos qualquer certidão ou documento que ateste a impossibilidade de localização do acusado para esse fim específico. Ao contrário: como é de conhecimento das autoridades brasileiras e italianas — e como consta expressamente nos autos —, o acusado se encontra em localidade sabida, na Itália (Via Chiesa Matrice, 18. Fuscaldo - CS. CAP 87024. Italia), submetido a medidas cautelares em decorrência de pedido do Estado brasileiro, sendo plenamente viável sua intimação pessoal pela via da carta rogatória, nos termos dos arts. 783 e seguintes do Código de Processo Penal e dos instrumentos de cooperação jurídica internacional aplicáveis” (eDoc.345).
Em decisão de 21/4/2026, rejeitei a questão de ordem suscitada pela Defensoria Pública da União e indeferi os requerimentos formulados, mantendo hígidos os atos praticados.
A audiência de instrução foi realizada no dia 28/4/2026, saindo as partes intimadas para eventuais requerimentos de diligências previstas no art. 402, do Código de Processo Penal, cuja necessidade tenha originado de circunstâncias ou fatos apurados na instrução, no prazo previsto no art. 403, do Código de Processo Penal (eDoc. 377).
A Defensoria Pública da União, com fundamento no art. 402 do Código de Processo Penal, formulou os seguintes requerimentos:

“Diante de todo o exposto, preliminarmente, pugna-se que se reconheça a nulidade da audiência realizada e que sejam sobrestados os atos de instrução do processo já designados, até o julgamento definitivo do agravo regimental interposto.
Requer-se, na sequência, que seja conhecido e provido o agravo regimental interposto, para que Vossa Excelência reconsidere a decisão monocrática impugnada ou promova a submissão do recurso ao colegiado competente, declarando-se a nulidade absoluta do ato que determinou a nomeação desta Defensoria Pública da União para assumir a defesa do réu, sem que tenha sido assegurada a este a intimação pessoal para constituir novos advogados, tendo em vista a violação ao direito de defesa efetiva, ao contraditório e à ampla defesa, nos termos dos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, art. 564, III, "c", do Código de Processo Penal, e art. 8º, 2, "c" e "d", da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.
Se superadas todas as nulidades suscitadas, na fase do art. 402 do CPP, considerando a ausência de intimação pessoal do réu e as dificuldades para o exercício da autodefesa, a Defensoria Pública da União informa que não tem novas diligências a requerer.
Pugna-se, ainda, para que se observe a contagem em dobro de todos os prazos destinados à Defensoria, nos moldes do art. 44, I, da Lei Complementar nº 80/94”

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.
O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade: AP 2.330 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 3/4/2025); AP 2.519 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/3/2025); AP 2.524 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/3/2025); AP 2.540 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/5/2025).
No caso dos autos, os requerimentos formulados pela Defensoria Pública da União não dizem respeito a circunstância ou fatos originados na instrução, mas apenas reiteram argumentos já afastados nestes autos, sobre nulidades arguidas pela DPU, notadamente na decisão proferida em 21/4/2026, do seguinte teor:

“A Defensoria Pública da União, sem qualquer razão, suscita questão de ordem para alegar nulidade absoluta do ato que determinou a sua nomeação para assumir a defesa do réu EDUARDO DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO. 
Conforme relatado, em 9/12/2025, determinei a citação por edital do réu, com fundamento nos arts. 361, 363, § 1º, e 365 do Código de Processo Penal, c/c os arts. 4º, § 2º, e 7º da Lei nº 8.038/1990, tendo em vista que, determinada a notificação do denunciado, a carta de ordem expedida com essa finalidade foi devolvida, pois não foi encontrado no seu endereço (eDocs. 245 e 251).
Tal circunstância revela, a toda evidência, a condição do réu de foragido da Justiça. Conforme já tive a oportunidade de me manifestar, o fato do denunciado estar no estrangeiro em local incerto e não sabido para impedir a aplicação da lei penal, representa condição necessária e suficiente à citação por edital, nos termos dos mencionados artigos do Código de Processo Penal. Vale conferir:

 Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DO CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA.
 1. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DO MINISTRO RELATOR. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL afastou integralmente as alegações de impedimento, suspeição e parcialidade tanto do Relator, quanto dos Ministros da Primeira Turma em todos os processos conexos ao presente inquérito (AImp 165 AgR DJe de 21/3/2025, AImp 178 AgR DJe de 4/4/2025, AImp 179 AgR DJe de 4/4/2025, e AS 235 AgR DJe de 4/4/2025, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO). 
2. VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. Domicílio do denunciado em Brasília/DF, exercendo o cargo de Deputado Federal e mantendo seu gabinete na Capital Federal. Inexistência de alteração do domicílio para o exterior. Denunciado no estrangeiro em local incerto e não sabido para impedir a aplicação da lei penal. Notificação infrutífera. Citação por edital, nos termos dos arts. 363, § 1º, e 365, do Código de Processo Penal, c/c o art. 4º, § 2º da Lei 8.038/1990.
 3. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES E RAZOÁVEIS DE AUTORIA. Denúncia apta oferecida pelo Ministério Público Federal com exposição clara e compreensível de todos os requisitos necessários exigidos. Condutas praticadas, por meio de graves ameaças, pelo denunciado EDUARDO NANTES BOLSONARO contra autoridades públicas, com o fim de favorecer interesse próprio e de seu JAIR MESSIAS BOLSONARO, na AP 2668/DF, em curso nesse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
 4. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria.
 5. Acusação coerente na exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta SUPREMA CORTE. Precedentes. 
6. DENÚNCIA INTEGRALMENTE RECEBIDA em face de EDUARDO NANTES BOLSONARO, pela prática das condutas descritas no art. 344 (coação no curso do processo), na forma do 71 (crime continuado), ambos do Código Penal. (Inq 4995, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26-11-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 28-11-2025  PUBLIC 01-12-2025).

Igualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “a citação por edital é válida quando demonstradas tentativas infrutíferas de citação pessoal e o réu se encontra em local incerto e não sabido”:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu habeas corpus, nem constatou ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício. O paciente é acusado dos crimes de roubo qualificado e tentativa de roubo, além de crime sexual, com citação por edital após não ser encontrado em seu endereço.
2. O juiz de primeiro grau esclareceu que a citação por edital ocorreu após tentativas infrutíferas de citação pessoal no endereço fornecido pelo agravante durante a fase investigativa, quando ainda não havia acusação formal.
3. O Ministério Público Federal sustentou a validade da citação por edital, uma vez que foram realizadas tentativas de localização do paciente, que se encontrava em local incerto e não sabido.
II. Questão em discussão
 4. A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital do agravante é nula por falta de diligências suficientes para localizar seu endereço atualizado.
III. Razões de decidir
 5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 6. A citação por edital foi considerada válida, pois foram realizadas tentativas de citação pessoal e o agravante se encontrava em local incerto e não sabido, justificando a citação por edital conforme o art. 366 do Código de Processo Penal. 7. O habeas corpus não é a via adequada para análise aprofundada do esgotamento de meios de localização do paciente.
IV. Dispositivo e tese
 8. Agravo não provido. Tese de julgamento: "1. A citação por edital é válida quando demonstradas tentativas infrutíferas de citação pessoal e o réu se encontra em local incerto e não sabido. 2. O habeas corpus não é a via adequada para análise aprofundada do esgotamento de meios de localização do paciente". (AgRg no HC n. 835.055/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.).

Nesse sentido, ao contrário do que quer fazer crer a Defensoria Pública da União, houve sim tentativa, infrutífera, de intimação pessoal do réu foragido, frise-se, o que constitui subtrato apto à citação editalícia.
Posteriormente, em 9/2/2026, a Defesa de EDUARDO DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO apresentou manifestação nos autos, na qual sustentou, em síntese, a nulidade da citação realizada por edital, bem como declarou a recusa em apresentar a defesa prévia.
Em 2/3/2026, indeferi os pedidos formulados pela Defesa de EDUARDO DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO e determinei a realização da audiência de instrução desta Ação Penal, a qual ocorreu em 17/3/2026, às 13h, por meio de videoconferência, sob a presidência da Juíza Auxiliar deste Gabinete, Dra. Flávia Martins de Carvalho.
Não obstante a absoluta regularidade da citação, durante a audiência, verificou-se a ausência do réu e de seus advogados regularmente constituídos, deixando de apresentar justificativa idônea para sua ausência, motivo pelo qual foi acionada a Defensoria Pública da União (DPU), comparecendo ao ato o Defensor Público Federal Dr. Claudionor Barros Leitão.
 Conforme relatado, durante a realização da mencionada audiência, o referido Defensor Público Federal suscitou questão de ordem, a qual acolhi integralmente para, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e a fim de afastar qualquer alegação futura de cerceamento, declarar a nulidade absoluta da audiência de instrução realizada em 17 de março de 2026, bem como de todos os atos e depoimentos nela produzidos.
Na sequência, determinei que a Secretaria Judiciária intimasse o réu EDUARDO DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO, por meio dos advogados ainda constituídos nos autos, para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularizasse sua representação processual, constituindo novo defensor de sua confiança, caso seja de seu interesse; decorrido o prazo sem manifestação, procedesse com a nomeação da Defensoria Pública da União para patrocinar a defesa do réu, com a devida remessa dos autos e intimação pessoal para todos os atos subsequentes, garantindo-lhe prazo razoável para a análise do processo.
Todavia, os advogados constituídos por EDUARDO DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO opuseram embargos de declaração contra a referida decisão (eDoc. 322), não se manifestando acerca da regularização da representação processual, nos termos determinados.
Nesse sentido, considerando a completa ausência de manifestação à determinação desta SUPREMA CORTE,  nomeei a Defensoria Pública União para patrocinar a defesa de EDUARDO DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO e designei nova audiência de instrução desta ação penal para o dia 28/4/2026, às 14h.
Observa-se, portanto, que todos os atos processuais foram realizados em estrita observância aos dispositivos legais aplicáveis à hipótese. De igual modo, a Defesa sempre foi regularmente intimada de todos os atos processuais, carecendo de qualquer viabilidade jurídica os requerimentos formulados pela Defensoria Pública da União.
RESSALTO que este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não admitirá condutas que caracteruzem litigância de má-fé, especialmente aquelas voltadas à procrastinação indevida do feito e à tentativa de frustrar a aplicação da lei penal. A atuação processual deve observar os deveres de lealdade, boa-fé e cooperação, não sendo toleradas manobras que atentem contra a regular marcha processual.

Nessas hipóteses, compete ao Juízo processante, nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, INDEFERIR os pedidos e as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2017; RHC 126.853-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015; HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014; AP 2.417 AgR-quinto, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/3/2025).
Ressalte-se, ainda, que a própria Defensoria Pública da União, após reiterar argumentos já afastados, consignou que “não tem novas diligências a requerer”.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, do art. 10 da Lei nº 8.038/90 e dos artigos, 231, 400, § 1º, e 402 do Código de Processo Penal, INDEFIRO OS REQUERIMENTOS formulados pela Defensoria Pública da União.
Tendo em vista a ausência de requerimentos de diligências pela Procuradoria-Geral da República, INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem ALEGAÇÕES FINAIS no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.
OFICIE-SE ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal Regional Federal da residência do acusado, bem como ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que enviem, em 5 (cinco) dias, as respectivas certidões de antecedentes criminais da parte acusada, observando que, na hipótese de ser positiva, deverá, também, vir acompanhada da certidão de objeto e pé, com efetivo detalhamento do trâmite do processo mencionado.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intime-se a Defensoria Pública da União.
Publique-se. 
Brasília, 7 de maio de 2026.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente